Tribunal: TJBA
Processo: 8029411-97.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029411-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado da Bahia PACIENTE: EDSON RODRIGUES DE SOUSA SANTOS Advogado(s): DANIEL NICORY DO PRADO (Defensor Público) IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CORRENTINA/BA ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS JUSTIFICADORES. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. PRESENÇA. PERICULOSIDADE CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. PREDICATIVOS PESSOAIS POSITIVOS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INACOLHIMENTO. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUGA DO LOCAL. INCURSÃO ANALÍTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO 1. Ainda que processualmente versada pela via excepcional, presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, a demonstrar o perigo pelo estado de liberdade dos Pacientes, resta viabilizada a imposição da medida extrema pelo Julgador. Inteligência dos arts. 282, § 6º, e 311 a 314 do Código de Processo Penal. 2. Quanto aos fundamentos do recolhimento acautelatório, a decisão aponta que a Autoridade Coatora considerou a necessidade de garantia da ordem pública, diante do efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente, tendo em vista o ordem pública, diante do efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente, tendo em vista que “conforme narrativa constante do auto de prisão em flagrante, o indivíduo fugiu do local onde foi realizada a abordagem, sendo posteriormente capturado com considerável quantidade e diversidade de droga (ID 440883618, p. 20, 21-30), razão pela qual verifica-se a necessidade de decretação da prisão preventiva. Ademais, o próprio custodiado, ao ser ouvido perante autoridade policial afirmou que o material apreendido é de sua propriedade e admitiu que comercializa substância entorpecente.”. (grifamos). 3. No caso em concreto, constata-se que o Paciente admitiu exercer o comércio de entorpecente, sempre preso com droga (cocaína e maconha), 01 (um) simulacro de arma de fogo, 01 (uma) arma branca (tipo faca), uma folha branca contendo anotações de vendas de tráfico e o valor de R$ 1.152,00 (mil cento e cinquenta e dois reais), de modo que não se pode afastar a conclusão do decisum de origem de risco à ordem pública, com apreensão de quantidade e variedade de entorpecente e armas e anotações do tráfico, com destaque de que as drogas estavam embalada e fracionadas de forma típica para o comércio. 4. Portanto, não se trata de recolhimento assentado em conjecturas, ilações ou na mera gravidade em abstrato do crime, como aponta a impetração, mas nas específicas características das condutas em apuração e, notadamente, do Paciente e as circunstâncias da apreensão, considerando igualmente os entorpecentes e risco de reiteração delitiva, evidenciadoras inequívocas de um grau de periculosidade mais acentuado, justamente por isso capaz de recomendar o acautelamento social. 5. Fundamentado o recolhimento cautelar vergastado, com o escopo de garantia da ordem pública, ao que não se revelaria suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 6. Evidenciada a ausência de ilegalidade ou abuso da prisão preventiva, torna-se adequada a manutenção da medida acautelatória, ao que não constitui óbice a eventual reunião, pelo paciente, de predicativos pessoais positivos. 7. Sob outro vértice, a questão atinente à violação ao princípio da homogeneidade não permite acolhimento, vez que, na fase judicial atual da persecutio criminis, é impossível aferir, com grau de certeza, o quantum relativo à pena porventura imposta, nem ao menos o regime inicial de cumprimento desta. 8. O habeas corpus não é a via adequada para discussão acerca da suposta ausência de justa causa para a busca pessoal, tendo em vista que a questão demanda exame fático-probatório, incompatível com a via eleita, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Ademais, decisão precipitada deste E. Tribunal poderá acarretar dano irreparável para a instrução, maculando o resultado útil do processo. 9. Não se cuidando de temas passíveis de apreciação sem incursão valorativa probatória, não há como se os conhecer por meio do presente habeas corpus. Afinal, o writ não se confunde com o meio processual para o exercício da Defesa técnica do Paciente, inclusive no âmbito da qual se pode arguir eventuais nulidades que se entenda abrigadas no feito. 10. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8029411-97.2024.8.05.0000, em que figura como Paciente EDSON RODRIGUES DE SOUSA SANTOS e como Autoridade Coatora o Juiz da Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em CONHECER EM PARTE e, na parte conhecida, DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR